Tribunal: STJ
Processo: 0801331-19.2025.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116462 - PB(2025/0462112-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCIANO FERREIRA DE JESUS
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DO
RECURSO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO
SÚMULA N. 115/STJ.
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia
e/ou
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo
e do recurso especial.
2. A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
AREsp n. 1.825.314/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/8/2021,
6/8/2021)
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55135261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a641691f-7a11-47a9-9543-05f1c70c9f0d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116462 - PB(2025/0462112-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUCIANO FERREIRA DE JESUS
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DO
RECURSO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO
SÚMULA N. 115/STJ.
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia
e/ou
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo
e do recurso especial.
2. A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
AREsp n. 1.825.314/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/8/2021,
6/8/2021)
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO FERREIRA DE
JESUS contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fl. 131) que não

conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA assim ementado:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
INDULTO. IRRESIGNAÇÃO.
o, I, DO DECRETO PRESIDENCIAL No
ART. 1
SENTENCIADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO.
12.338/2024.
AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ QUE SE DÁ NA DATA DA EDIÇÃO DO
DECRETO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MANUTENÇÃO
Documento eletrônico VDA55135369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:26
Código de Controle do Documento: 79c26127-e752-47a4-8c5b-e8079b4c7357

DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. - “Tratando-se de ato
discricionário do Presidente da República, restrito às condições
estabelecidas no respectivo Decreto Presidencial, a vedação de sua
concessão aos apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes
da vigência da
não configura violação ao princípio da
Lei n. 13.964/2019,
irretroatividade da lei penal mais gravosa. Isso porque a aferição da natureza
do crime, para a concessão do indulto, não deve ser feita na data do
cometimento do delito, mas sim na data da edição do Decreto Presidencial.”
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0030650-42.2024.8.26.0114; Relator (a):
Airton Vieira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Campinas - 2a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
Data de Registro:
20/03/2025;
20/03/2025)
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 137-145
).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A parte recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia
e/ou
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do
recurso especial, Dr. ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ.
A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou substabelecimento, é
necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
AREsp n. 1.825.314/RS,
julgado em
DJe de
.
3/8/2021,
6/8/2021)
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo na espécie o óbice da Súmula n. 115/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55135369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/03/2026 19:25:26
Código de Controle do Documento: 79c26127-e752-47a4-8c5b-e8079b4c7357

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0462112-3
AREsp 3.116.462 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08013311920258150000 08263639420238150000 8013311920258150000
8263639420238150000 90001124820238150151
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIANO FERREIRA DE JESUS
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Extinção da Punibilidade - Indulto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIANO FERREIRA DE JESUS
ADVOGADOS
: ÉVANES BEZERRA DE QUEIROZ - PB007666
ÉVANES CÉSAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ - PB013759
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542605485;0944212584@
2025/0462112-3 - AREsp 3116462 Petição : 2026/0009266-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:51:58
Código de Controle do Documento: 2E49716C-7084-4D23-9FDF-D937CA783382